Tribunal: TJMT
Processo: 0002573-71.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002573-71.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0002573-71.2015.8.11.0044

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADOS:

DAURO DA SILVA E MAURO DOMINGO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em face de acórdão desta Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
DAURO DA SILVA
e
MAURO DOMINGO DA SILVA
nos autos da Ação de Embargos à Execução proposta na origem,
e, assim, retificou em parte a sentença proferida, para o fim de limitar os juros moratórios em 1% ao mês, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A embargante aponta, sumariamente, que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso ao deixar de considerar o disposto no artigo 28, § 1o, incisos I e III, da Lei no 10.931/2004, cujo regramento trata especialmente das Cédulas de Crédito Bancário, às quais, por essa razão, afirma não se aplicar o teor da Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a restrição da incidência dos juros moratórios de 1% ao mês apenas aos contratos bancários não regidos por legislação específica.

Afirma, nesse sentido, que em caso semelhante, inclusive envolvendo as mesmas partes, foi reconhecida a aplicabilidade do regimento legal específico sobre o encargo moratório.

Pontua, assim, que
“o título em análise não se trata de crédito rural, mas sim Cédula de Crédito Bancário a qual possui legislação específica, que dispõe que as partes poderão livremente pactuar os encargos a serem aplicados, requer seja suprida a omissão apontada para fins de manter a taxa de juros moratórios pactuada”
(
sic
).

Defende, igualmente, o pronunciamento específico do dispositivo legal citado para fins de prequestionamento.

Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para o fim de que seja suprida a omissão apontada e, dessa forma, mantidos os juros moratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário,
“a qual possui legislação específica (artigo 28, §1°, I, II e III da Lei 10.931/2004), que permite a livre pactuação de encargos nos casos de ocorrência de mora, os quais devem permanecer notadamente em face da não descaracterização da mora”
(
sic,
Id
103122969
).

Contrarrazões no Id
105087497, pela rejeição destes embargos declaratórios
.

É o sucinto relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposta omissão no acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA –
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO – TAXA MÉDIA DO MERCADO OBSERVADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – MULTA DE 2% – JUROS DE MORA ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL ACIMA DO TETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5o DO DECRETO No 22.626/33 E SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

O direito ao alongamento de dívida, consoante previsão do artigo 14 da Lei no. 4.829/65, do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a existência contratação de crédito rural, o que não ocorreu na hipótese.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), além do que foi estabelecida de acordo com a taxa média de mercado.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’.

Quanto aos encargos moratórios o instrumento prevê a incidência de a correção monetária pelo índice do CDI, juros moratórios de 125,000015% ao ano e multa moratória de 2%.

Os juros moratórios devem ser limitados a taxa de 1% ao mês, conforme previsão do artigo 5o do Decreto no. 22.626/33 e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Veja-se que, quanto ao ponto questionado, a embargante alega omissão do juízo,
porque, ao reconhecer a aplicação da Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a restrição dos juros moratórios a no máximo 1% ao mês, não considerou o disposto no artigo 28, § 1o, incisos I, II e III, da Lei no 10.931/2004, que trata especialmente das Cédulas de Crédito Bancário e prevê a livre pactuação do encargo moratório, cujo pedido de reforma está assim redigido,
in verbis
:

“Assim Exa., considerando que o título em análise não se trata de crédito rural, mas sim Cédula de Crédito Bancário a qual possui legislação específica, que dispõe que as partes poderão livremente pactuar os encargos a serem aplicados, requer seja suprida a omissão apontada para fins de manter a taxa de juros moratórios pactuada”
(
sic,
Id 103122969).

A embargante, no entanto, se engana quanto à finalidade da norma invocada, isso porque, embora, de fato, regulamente a Cédula de Crédito Bancário, não estabelece como e em qual percentual os juros moratórios poderão incidir. Do mesmo modo, e ao contrário do que alega, não estipula a sua livre pactuação pelos contratantes, senão vejamos o teor do dispositivo:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

[...].”

Note-se que, no atinente aos encargos moratórios, a norma viabiliza, no bojo de uma Cédula de Crédito Bancária, a pactuação sobre
“
os
casos
de ocorrência de mora e
de incidência das
multas e
penalidades contratuais
, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida”
(inciso III).

Soa claro, portanto, que a lei estabelece, simplesmente, a possibilidade de pactuação sobre os casos de incidência dos encargos moratórios, mas, em nenhum momento, confere aos contratantes a liberdade para estabelecer os parâmetros quantitativos de sua incidência.

Assim, consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
é perfeitamente aplicável a Súmula 379 do STJ e, assim, possível a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês nas Cédulas de Crédito Bancário, já que a Lei no 10.931/2004, como visto, não possui previsão específica acerca dos juros de mora, a qual, diversamente do alegado pela embargante, não autoriza a livre pactuação dos juros de mora, não havendo que se falar, portanto, em omissão e/ou contradição no julgado.

A exemplo, a recente decisão desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior. A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência. A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.”
(TJ-MT 10479467820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Cumpre ponderar, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça admite a limitação dos juros moratórios, nos moldes da Súmula 379, nas hipóteses em que o caso tratar de Cédula de Crédito Bancário, senão vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF.
JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ
. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1395828 PR 2013/0282488-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2015)

É de valia acrescentar, ainda, que em momento algum das suas contrarrazões, a embargante reclama a incidência do artigo 28, § 1o, e seus incisos, da Lei no
10.931/2004, o que, inequivocamente, ainda conduz à indevida inovação recursal, já que suscitada tão somente nesta via estreita dos aclaratórios.

Não há falar, pois, em omissão.

Logo, evidente a pretensão da embargante de rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Ante a isso, ausente a omissão apontada,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022